Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-02.2019.8.11.0098
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-02.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (RECORRENTE), JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ - CPF: 022.662.280-05 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.069.701-40 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000539-02.2019.8.11.0098

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião/MT

Recorrente(s):

Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social-ANAPPS

Recorrido(s):

Aparecida Pereira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. RESTITUIÇÃO DOS PAGOS EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O consumidor que realiza pagamento indevido faz jus ao dobro do valor que pagou em excesso, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de valores indevidos, quando a parte efetua o pagamento, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Se não há prova de reclamações administrativas, esse fato deve ser levado em consideração para valorar o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
PROPONHO
:

I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a empresa requerida a suspender definitivamente a cobrança de valores da conta da parte autora, em virtude da ausência de comprovação da ocorrência da contratação;

II – Pela
RESTITUIÇÃO
do valor de R$ 343,44 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quarenta centavos), já em dobro, devidamente atualizado e corrigido, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a título de danos materiais;

III –
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;”.

Em que pese os argumentos da Recorrente no sentido de ter agido no exercício do seu direito ao realizar a cobrança, uma vez que os serviços cobrados a título de “
Seguros de Vida, Assistência Funeral
”, não restou comprovado que a consumidora tenha anuído com as referidas cobranças, ônus que lhe incumbia de acordo com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a cobrança de valores indevidos, quando a parte efetua o pagamento, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar dano moral indenizável
“in re ipsa”.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato de que não há prova nos autos de reclamações administrativas que demonstrem que a consumidora tenha impugnado as referidas cobranças.

No tocante ao dano material, tendo em vista que o consumidor realizou pagamento indevido, faz jus à devolução em dobro do valor pago, conforme disposto no parágrafo único do artigo 42 da Legislação Consumerista.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao seu recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021